Tribunal: TJSP
Processo: 2173094-91.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 761, de 29 de novembro de 1988, do Município de Santa Ernestina, que institui o benefício do salário-esposa aos servidores públicos municipais.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – Legislação anterior à promulgação da Constituição do Estado, em 5 de outubro de 1989, e que, por isso, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 761, de 29 de novembro de 1988, do Município de Santa Ernestina, que institui o benefício do salário-esposa aos servidores públicos municipais.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – Legislação anterior à promulgação da Constituição do Estado, em 5 de outubro de 1989, e que, por isso, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade – Adequação à normativa constitucional por meio do instituto da recepção – Inadequação da via eleita – Precedentes.

Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2173094-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO,
FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2173094-91.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 32.721 (PROCESSO DIGITAL)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2173094-
91.2019.8.26.0000
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei n. 761, de 29 de novembro de 1988, do Município
de Santa Ernestina, que institui o benefício do salário-
esposa aos servidores públicos municipais.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL

Legislação anterior à promulgação da Constituição do
Estado, em 5 de outubro de 1989, e que, por isso, não
pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade
Adequação à normativa constitucional por meio do
instituto da recepção Inadequação da via eleita
Precedentes.
Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito do Município de Santa Ernestina, buscando a declaração da
inconstitucionalidade da Lei n. 761, de 29 de novembro de 1988, do
Município de Santa Ernestina.
Transcreve a lei impugnada, que alega violar os artigos 3o,
inciso IV, 5o, inciso I, 7o, inciso XXX, da Constituição Federal, e 111, 124,
§ 3o, e 144 da Constituição Estadual. Argumenta que o benefício do “salário-
esposa” fere os princípios da isonomia, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão
da liminar (fls. 1/7).
Foi deferido o pedido de liminar (fls. 11/12).
O Presidente da Câmara Municipal de Santa Ernestina
prestou informações (fls. 23/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2173094-91.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
Intimado, nos termos do artigo 90, § 2o, da Constituição
Estadual, o Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 39).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou “pela extinção
do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir e,
se superado o óbice processual, pela procedência do pedido” (fls. 42/54).
É o relatório.
Pretende o Prefeito do Município de Santa Ernestina obter a
declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 761, de 29 de novembro de
1988, do Município de Santa Ernestina (fls. 7).
Verifica-se que a lei impugnada é anterior ao parâmetro
utilizado para aferição da sua constitucionalidade, a Constituição do Estado
de São Paulo, promulgada em 5 de outubro de 1989.
E, como é cediço, a ação direta de inconstitucionalidade não é
instrumento adequado à apreciação de normas anteriores à edição da
Constituição.
De fato, “[...] a lei anterior à constituição não pode ser objeto
de controle de constitucionalidade. Lei objeto de controle é lei editada à luz
do parâmetro de controle, ou seja, à luz da Constituição vigente. Direito pré-
constitucional é direito que pode ser recepcionado pela Constituição.
Afirma-se, nesta linha, que a lei pré-constitucional não pode ser objeto de
ação direta de inconstitucionalidade ou do controle abstrato, podendo a sua
recepção pela Constituição ser objeto de análise como prejudicial à solução
dos litígios.” (Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero. Curso de direito constitucional. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. p. 1.163/1.163).
As normas anteriores à promulgação da Constituição são por
essa recepcionadas ou não. É esse o juízo de adequação cabível, conforme
entende o E. Supremo Tribunal Federal:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso extraordinário. Preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2173094-91.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ônus do recorrente.
Violação ao art. 93, IX, da CF/88. [...] Inconstitucionalidade de
norma anterior à constituição de 1988. Juízo de recepção.
Desnecessidade da observância da cláusula de reserva de plenário.
Constitucionalidade e aplicabilidade imediata do art. 1o-f da lei
9.494/1997. Inovação recursal. Inviabilidade. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AI 861439 AgR, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2015 PUBLIC 23-02-2015)
Incabível a ação direta de inconstitucionalidade contra lei
anterior à norma constitucional a ser utilizada como parâmetro para a
análise, foi criada, com a edição da Lei n. 9.882/99, a arguição de
descumprimento de preceito fundamental, que pode ser manejada “quando
for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição” (inciso I do parágrafo único do artigo 1o).
Desse modo, verifica-se no caso a inadequação da via eleita, o
que torna ausente o interesse processual.
Assim tem decidido, a esse respeito, este Colendo Órgão
Especial:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGOS 184, V E 191,
AMBOS DA LEI MUNICIPAL No 8.989, DE 29 DE OUTUBRO DE
1979
(ESTATUTO
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) DISPOSITIVOS IMPUGNADOS
ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, DATADA DE 5 DE
OUTUBRO
DE
1989

NORMAS
PREEXISTENTES
À
CONSTITUIÇÃO NÃO PODEM SER OBJETO DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE, DEVENDO SE AFERIR APENAS SUA
RECEPÇÃO OU NÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL, O
QUE NÃO PODE SER LEVADO A EFEITO NESTA SEDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2173094-91.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
INADEQUAÇÃO DA VIA RECONHECIDA PROCESSO EXTINTO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485,
VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DOUTRINA

PRECEDENTES. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2179569-
97.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 74 da Lei
Orgânica do Município de Pratânia, que trata da fixação do subsídio
do Prefeito Dispositivo anterior à ordem constitucional vigente
(artigo 20, inciso V, da Carta Estadual, com a redação dada pela
Emenda
Constitucional
Estadual
no
20,
de
08/04/2005)
Impossibilidade
de
reconhecimento
de
inconstitucionalidade
superveniente Extinção do processo sem exame de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Processo
extinto sem resolução de mérito. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2106846-80.2018.8.26.0000;
Relator:
Des.
Ricardo Anafe; Órgão Especial; Data do Julgamento: 24/10/2018).
Ante o exposto, reconhecida a ausência de interesse
processual, julga-se extinta a ação sem análise do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
MOACIR PERES
Relator